Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Processo: 0733188-59.2023.8.07.0003 Apelante(s): VINICIUS PASSOS DE CASTRO Apelado(s): ALIANÇA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA e E L DE QUEIROZ DIAGNÓSTICOS LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto =============DESPACHO================ Vistos, etc. Não obstante o réu/apelante tenha apresentado elementos que corroborem sua tese de hipossuficiência, a exemplo dos laudos médicos dando conta de sua patologia (ID 71687379 e seguintes), certidões de nascimento dos filhos (ID 71687383), bem como pareceres e julgados anteriores que o favorecem (ID 71687392), não atendeu integralmente ao comando judicial lançado no ID 71267667, deixando de trazer aos autos seus extratos bancários dos 3 (três) últimos meses, ou Declarações de Imposto de Renda dos exercícios anteriores, se o caso. Assim, a par dos elementos lançados, por se tratarem de informações necessárias ao deslinde da controvérsia, oportuniza-se, excepcionalmente, a apresentação dos referidos documentos no prazo de 5 (cinco) dias, ou, no prazo da emenda, o recolhimento as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil[1]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.